Tribunal: TJPA
Processo: 0802998-68.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802998-68.2021.8.14.0045

APELANTE: JORGE OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADO: RODRIGO MAIA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0802998-68.2021.8.14.0045

APELANTE: JORGE OLIVEIRA DOS ANJOS

ADVOGADO: GIULIA PRADO – OAB/PA 25.466 e CARLOS EDUARDO TEIXEIRA - OAB/PA 12.088

APELADO: RODRIGO MAIA COSTA

ADVOGADO: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO – OAB/PA 5.831

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. EMENDA A INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO TRANSCRITA NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

1.

Desnecessária a juntada de notificação extrajudicial para desocupação voluntária de imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal – CEF, bastando a comprovação da carta de
arrematação transcrita no registro geral de imóveis,

requisito necessário
para a propositura da ação de imissão na posse e análise do pedido de liminar
, nos termos do
§ 2º do art. 37 do Decreto Lei nº 70/66;

2.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JORGE OLIVEIRA DOS ANJOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Redenção (Pág. 77, id. 8358704), que indeferiu a petição inicial sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único do CPC.

Em suas razões recursais alega que preencheu os requisitos legais previstos nos artigos 37 e 38 do Decreto Lei nº 70/66, para a concessão do pedido de imissão na posse, ressaltando que não existe a previsão legal para a exigência da notificação extrajudicial para a desocupação voluntária do imóvel, mas apenas a exigência de que a carta de arrematação esteja transcrita no registro geral de imóveis.

Contrarrazões, conforme id. 11817058.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito em razão do autor, ora apelante, não ter completado a inicial juntando aos autos notificação extrajudicial do requerido, ora apelado, para desocupação voluntária do imóvel arrematado em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal.

O caso concreto encontra respaldo no artigo 37, § 2º do Decreto Lei nº 70/66, de 21 de novembro de 1966, a seguir,
in verbis
:

Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

§ 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterá necessariamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la.

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.

Da leitura do dispositivo legal, se observa que o apelante cumpriu os requisitos exigidos no § 2º do art. 37 do Decreto Lei nº 70/66, pois arrematou o bem em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e comprovou o registro da respectiva Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que a notificação extrajudicial do requerido, ora apelado, não se faz necessária, pois não é documento essencial para a propositura da ação de imissão na posse e análise do pedido de liminar, portanto, a inicial não deveria ter sido indeferida sob o fundamento de que não foi juntada a notificação extrajudicial para desocupação voluntária do imóvel.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular processamento à ação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 23/03/2023